Tribunal: TJDFT
Processo: 0712340-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712340-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE COELHO OLIVEIRA, HILDA DANTAS DE ARAUJO AGRAVADO: IZABELA CRISTINA SOUZA FREDENHAGEM DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que muito embora a parte Agravante tenha nomeado o recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal, não se verifica qualquer fundamentação ou pedido de concessão de efeito suspensivo nesse sentido no bojo do recurso. Em sendo assim, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora